Tribunal: TJBA
Processo: 0114338-91.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0114338-91.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno e manteve decisão
monocrática
que extinguiu execução fiscal proposta em face de TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no
art
. 485, IV, do CPC, na tese firmada no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, diante da ausência de interesse processual na cobrança de crédito tributário de valor ínfimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a existência de penhora judicial efetivada via
BacenJud
impede a extinção da execução por ausência de interesse de agir; (
ii
) estabelecer se a consideração do valor global de outras execuções fiscais contra o mesmo devedor afasta a tese do Tema 1.184/STF; (
iii
) determinar se houve violação ao princípio da não surpresa por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública; e (
iv
) verificar se houve erro material ou contradição quanto à aplicação indevida da tese vinculante a crédito que não se enquadraria como “de baixo valor”.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm natureza integrativa e são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
art
. 1.022 do CPC
.

4.
As alegações sobre dívida global, ausência de intimação prévia e suposta limitação da tese firmada pelo STF configuram inovação recursal, por não terem sido anteriormente ventiladas no Agravo Interno, sendo vedada sua apreciação em sede de embargos declaratórios, ante a preclusão
consumativa
.

5.
O único ponto suscitado oportunamente refere-se à existência de penhora judicial via
BacenJud
, sendo os embargos conhecidos nesse
aspecto
específico.

6.
Contudo, não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado, que analisou a matéria e concluiu pela ausência de impulso útil do exequente, além da irrelevância de penhora insuficiente diante do valor ínfimo do crédito executado (R$ 300,00), mantendo-se a extinção da execução nos moldes do
art
. 485, IV, do CPC.

7.
A pretensão de
rediscutir
fundamentos jurídicos já enfrentados configura mero inconformismo, sendo inviável a modificação do julgado por via inadequada.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Embargos de declaração conhecidos em parte e, nessa extensão, rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 10, 485, IV, e 1.022; Resolução CNJ nº 547/2024,
art
. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 15.12.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
2022551/PR, Rel. Min. João
Otávio
de Noronha, Quarta Turma, j. 12.06.2023; TJ-BA, Embargos de Declaração n. 8002553-63.2023.8.05.0000.
1.EDCiv
, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira
Graddi
, j. 31.01.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0114338-91.2008.8.05.0001
, em que figuram como
embarg
ante ESTADO DA BAHIA e como
embargada
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em conhecer parcialmente dos embargos de declaração e, nessa extensão, rejeitá-
los
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)